Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704974-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFERSON MARTINS DA SILVA IMPETRANTE: YURI BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 23357882). Cumpra-se a decisão de ID23357882, a fim de que seja oficiado “à Administração do Centro de Internação e Reeducação- CIR, onde o paciente se encontra preso, para prestar informação quanto ao não cumprimento da ordem judicial (4a Vara de Entorpecentes do DF, processo n. 0004835-61.2020.8.07.0001 - (ID 23357108, pg. 28), encaminhando-se, inclusive, a cópia da petição inicial.”. Ademais, solicite-se ao Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal o envio da certidão do Oficial de Justiça que deu cumprimento ao alvará de soltura expedido em favor do paciente nos autos da ação penal n.o 0004835-61.2020.8.07.0001, com o intuito de verificar se foi certificado o motivo pelo qual o ora paciente não foi colocado em liberdade. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator